Tribunal: TJSP
Processo: 1506709-11.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado pelo concurso de agentes – Réus presos em flagrante em poder dos bens subtraídos – Confissão dos acusados na fase administrativa da investigação – Qualificadora bem demonstrada pela prova oral – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Conduta que não pode ser considerada irrelevante – Ofensividade jurídica da conduta daqueles que demonstram

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado pelo concurso de agentes – Réus presos em flagrante em poder dos bens subtraídos – Confissão dos acusados na fase administrativa da investigação – Qualificadora bem demonstrada pela prova oral – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Conduta que não pode ser considerada irrelevante – Ofensividade jurídica da conduta daqueles que demonstram total desapreço pelo patrimônio alheio – Condenações mantidas – Pena-base exasperada com fundamento nos maus antecedentes do réu Adriano – Compensação entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a circunstância agravante da reincidência do acusado Adriano – Pena da ré Ana Paula fixada em seu patamar mínimo – Regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mantidos quanto à ré Ana Paula – Regime prisional fechado adequado ao réu Adriano, ante seus péssimos antecedentes criminais – Recursos de apelação desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1506709-11.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANA
PAULA ALVES DA CRUS e ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506709-11.2019.8.26.0228 -Voto no 14769
2
Voto no 14769
Apelação no 1506709-11.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo
Apelantes: Ana Paula Alves da Crus e Adriano Alves de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Luís Gustavo Esteves Ferreira

Ementa
Apelação da Defesa Furto qualificado pelo concurso de agentes
Réus presos em flagrante em poder dos bens subtraídos

Confissão dos acusados na fase administrativa da investigação
Qualificadora bem demonstrada pela prova oral Inaplicabilidade
do princípio da insignificância
Conduta que não pode ser
considerada irrelevante
Ofensividade jurídica da conduta
daqueles que demonstram total desapreço pelo patrimônio alheio
Condenações mantidas Pena-base exasperada com fundamento
nos maus antecedentes do réu Adriano Compensação entre a
circunstância atenuante da confissão espontânea e a circunstância
agravante da reincidência do acusado Adriano Pena da ré Ana
Paula fixada em seu patamar mínimo Regime inicial aberto e
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos mantidos quanto à ré Ana Paula Regime prisional
fechado adequado ao réu Adriano, ante seus péssimos
antecedentes criminais Recursos de apelação desprovidos.
Vistos.
ANA PAULA ALVES DA CRUS e ADRIANO
ALVES DE OLIVEIRA foram condenados a cumprirem, a primeira, a pena de 02
anos de reclusão, em regime inicial aberto, e a pagar o valor correspondente a 10
dias-multa em seu mínimo unitário, e o segundo, a pena de 02 anos e 04 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar o valor correspondente a 11 dias-
multa em seu mínimo unitário, ambos por infração ao disposto no artigo 155, §4o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506709-11.2019.8.26.0228 -Voto no 14769
3
inciso IV, do Código Penal.
O MM. Juiz houve por bem em substituir a pena
privativa de liberdade aplicada à ré Ana Paula por penas restritivas de direitos
consistentes na prestação de serviços à comunidade e na limitação de final de
semana.
Inconformados os réus apelam, pleiteando as suas
absolvições por insuficiência de provas ou ainda por atipicidade da conduta;
alternativamente buscam a fixação de regime inicial mais brando.
Recursos
bem
processados
e
respondidos
em
contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
dos apelos.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que em 21 de março de 2019, por
volta das 17,40 horas, na Rua Capitão Tiago Luz no 41, cidade de São Paulo, ANA
PAULA ALVES DA CRUS e ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA subtraíram para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506709-11.2019.8.26.0228 -Voto no 14769
4
eles uma panela e um par de tênis, avaliados em R$ 219,98, e pertencentes ao
estabelecimento comercial “RTJ Comércio Varejista”.
Segundo o apurado, os acusados dirigiram-se ao
estabelecimento comercial em questão e subtraíram uma panela e um par de tênis,
evadindo-se em poder destes bens, mas foram perseguidos por dois funcionários,
que os contiveram até a chegada dos policiais militares.
Por isso, os acusados foram presos em flagrante e
encaminhados ao distrito policial, onde foram interrogados pela autoridade policial
e admitiram a prática do crime.
Ouvido em Juízo, Rodrigo Borges Mariano, funcionário
do estabelecimento comercial, disse ter observado quando os acusados entraram na
loja e subtraíram alguns produtos, colocando-os em uma bolsa. Disse ainda que
comunicou os fatos ao segurança do estabelecimento comercial, que conteve os réus
e recuperou os itens furtados.
Por sua vez, os policiais Carlos Alberto Ferreira e José
Carlos Pistori apenas confirmaram os fatos narrados pela testemunha Rodrigo, bem
como esclareceram que os réus confessaram o furto na fase administrativa da
investigação.
Por fim, os réus não foram interrogados em Juízo, pois
optaram pela revelia, o que parece despropositado a quem estivesse sendo
injustamente acusado da prática de um delito.
Portanto, a meu ver, os elementos de convicção trazidos
aos autos tornam inquestionável a responsabilidade penal dos acusados, eis que
ambos foram detidos em flagrante pouco tempo após a prática do crime, em poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506709-11.2019.8.26.0228 -Voto no 14769
5
dos bens subtraídos.
Como se sabe, nos crimes patrimoniais, a apreensão da
coisa subtraída na posse do suspeito gera a presunção de sua responsabilidade penal,
ocorrendo a inversão do ônus da prova, que então passa a pesar contra o detentor do
bem.
De outra parte, os acusados confessaram a acusação na
fase administrativa da investigação, e sequer compareceram em Juízo a fim de
apresentarem a sua versão dos fatos, tampouco arrolaram testemunhas que
pudessem dar arrimo à tese de negativa da autoria.
Ademais, a testemunha Rodrigo prestou declarações
harmônicas em ambas as fases da investigação, sempre esclarecendo que
surpreendeu os apelantes logo após a subtração de alguns itens do estabelecimento
comercial, não havendo sequer indícios que lancem suspeitas sobre a veracidade de
seu relato.
E não seria demais consignar que o acusado Adriano
ostenta condenações anteriores pela prática de dois crimes de roubo, razão pela qual
seu passado não o recomenda.
Outrossim, a incidência da qualificadora prevista no
artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal é inquestionável, pois a prova oral foi
suficiente a atestar que os réus atuaram em comparsaria.
Constato, por fim, que não seria a hipótese de reconhecer
a insignificância da empreitada criminosa, na medida em que somente se justificaria
a incidência deste preceito como causa supralegal de atipicidade, de maneira
excepcional, à falta de previsão legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506709-11.2019.8.26.0228 -Voto no 14769
6
Por isso, a utilização desse mecanismo merece reflexão e
cautela, sob pena de se atentar contra o próprio princípio da legalidade, porquanto
apenas o legislador pode prever quais as condutas que merecem a tutela penal.
Insignificância não deve, pois, ser confundida com falta
de aplicação da lei penal, isto é, com impunidade, e no caso dos autos, além do valor
dos itens subtraídos, que não poderia ser considerado insignificante, os apelantes
entraram no estabelecimento comercial e de lá subtraíram produtos que seriam
vendidos, parecendo inapropriado se falar em ausência de reprovabilidade social ou
lesividade da conduta.
Não fosse o bastante, o acusado Adriano ostenta
péssimos antecedentes criminais. Ademais, o reconhecimento da atipicidade
material da conduta não depende tão somente da análise de critérios objetivos, mas
também do preenchimento de requisitos objetivos, tais como a vida pregressa do
agente, a teor da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PENAL. FURTO MAJORADO. APARELHO E
CAIXAS DE SOM. REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. OUTRAS
AÇÕES
PENAIS
EM
CURSO.
REPROVABILIDADE
DA
CONDUTA. EXIGÊNCIA DE APLICAÇÃO DO DIREITO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Apesar do reduzido valor da res furtiva - um aparelho micro-
system e duas caixas de som avaliados em R$ 40,00 (quarenta
reais) - a Corte estadual destacou a especial reprovabilidade da
conduta do Agravante, que ingressou de madrugada na residência
da vítima para subtrair os referidos objetos. Nesse contexto, é
inviável a aplicação do princípio da insignificância para afastar a
tipicidade do delito.
2. Ademais, o Agravante responde a outra ação penal por crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506709-11.2019.8.26.0228 -Voto no 14769
7
contra o patrimônio, o que igualmente impede a aplicação do
princípio da insignificância na hipótese, sob pena de se promover
verdadeiro incentivo judicial ao reiterado descumprimento das
normas legais.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1359111/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 05/04/2019)
Em relação à ré Ana Paula, a pena-base foi fixada no
patamar mínimo de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa em seu mínimo unitário a
míngua de maus antecedentes.
Já a pena-base do acusado Adriano foi exasperada em
1/6, ante seus maus antecedentes, resultando em 02 anos e 04 meses de reclusão e
11 dias-multa em seu mínimo unitário.
Na segunda etapa da dosimetria, as penas permaneceram
inalteradas, ante a compensação entre a circunstância atenuante da confissão
espontânea e a circunstância agravante da reincidência, quanto ao réu Adriano, e a
impossibilidade de fixação da pena da acusada Ana Paula aquém do mínimo legal, a
teor da Súmula 231 do STJ.
Ausentes outras causas modificativas, as penas tornaram-
se definitivas tal como fixadas na primeira fase da dosimetria.
Quanto à ré Ana Paula, fica mantido o regime inicial
aberto, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas
restritivas de direitos, até mesmo porque houve o conformismo do representante do
Ministério Público.
Por outro lado, quanto ao acusado Adriano, o regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506709-11.2019.8.26.0228 -Voto no 14769
8
inicial fechado deve prevalecer, pois a reincidência e os maus antecedentes do
apelante obstam a fixação de regime inicial mais brando, até mesmo porque as
condenações anteriores não bastaram a que se emendasse.
E pelo mesmo motivo, é inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, posto que ele não atende aos
requisitos trazidos pelo artigo 44, do Código Penal
seus antecedentes e
culpabilidade não recomendam a adoção da medida, e a reiteração criminosa
demonstra a sua personalidade desvirtuada.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AOS RECURSOS.
Andrade de Castro
Relator